Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ATENDIMENTO ESPONTÂNEO DA CONDENAÇÃO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. POSTURA CONTRADITÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DANOS MORAIS CONTRATUAIS. MAJORAÇÃO. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

A aceitação expressa das determinações da sentença, inclusive com o imediato cumprimento das obrigações pelo condenado é ato incompatível com o interesse de recorrer (art. 1.000 do CPC).

Considerados os elementos inerentes à fixação dos danos morais, o valor arbitrado em juízo atende à proporcionalidade e razoabilidade.

Dano Moral que decorre de relação contratual não é classificado como ato ilícito nos termos do art. 186 e 398 do Código Civil, de forma que fixar-se-á o termo inicial do juros de mora para citação, eis que se trata de mora ex persona, de quantia ilíquida até o arbitramento, e decorrente do vínculo contratual, sem o qual o fato sequer teria ocorrido.